Tribunal: TJDFT
Processo: 0739271-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739271-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, WASHINGTON LUIZ PEREIRA CARDOSO, WELLINGTON ELIAS PERES, WELLINGTON SANTIAGO DE JESUS, WELLITON HENRIQUE COELHO, WHIDE ALVES DE ALENCAR, WILAME JACKES DOS PASSOS, WILDES ANTONIO CARDOSO SILVA, WILIAN OLIVEIRA LIMA, WILIANDER FERNANDES ALVES, WILLIAN CANDIDO DE OLIVEIRA, WILLIAN PEREIRA BARBOSA, WILMAR DE CASTRO SILVA, WILSON ABADE DOS SANTOS, WILSON DOMINGOS DA SILVA, WILSON GOMES RODRIGUES, WILSON MARQUES DA SILVA, WILTON ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA, WILTON PEREIRA DE BRITO, WIRAMAR JOSE DE SOUZA, ZACARIAS AFONCO E SILVA NETO, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado DISTRITO FEDERAL contra decisões (Id. 244431467 do processo referência) que, em cumprimento de sentença ajuizado por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF E OUTROS em face do ora agravante, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, com a determinação de expedição de RPV/Precatório. Em suas razões recursais, o agravante ressalta que, em relação ao índice de correção monetária e à taxa de juros de mora dos valores da condenação, deve incidir a taxa SELIC, prevista na EC no 113/2021, de forma simples, apenas sobre a atualização monetária do valor principal, ressaltando que não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, prática que acarretaria o anatocismo. Acrescenta que a decisão agravada incorreu em erro ao fundamentar o critério de atualização na Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que referido ato normativo não é adequado para regulamentar os parâmetros de cálculos das execuções ainda em curso e destoa da norma contida na EC no 113/21, infringindo o princípio da Separação dos Poderes e da isonomia. Alega, ainda, que a decisão agravada vai de encontro à proibição de juros sobre juros conforme o art. 4o do Decreto 22.626/33 e da Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal, ao passo que, no presente caso, há risco de expedição de RPV sobre valores controvertidos, sendo, portanto, necessária a suspensão dos eventuais requisitórios com base em valores contestados pelo Distrito Federal, sob pena de prejuízo ao Erário Público. Ressalta que está em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.435/RS, que discute a capitalização imposta pela Resolução no 303/19 do Conselho Nacional de Justiça, razão pela qual deve ser suspensa a tramitação do processo até o trânsito em julgado da referida ação, com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea a, do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, por entender presentes os pressupostos da probabilidade do direito e risco de lesão de difícil reparação com o pagamento de valores. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reforma a decisão agravada nos termos das razões recursais, sendo reconhecido o excesso de execução, com a aplicação da taxa SELIC de forma simples, excluindo da base de cálculo os juros e correção monetária. Sem preparo, em face da isenção legal. É o relatório. Decido. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a tutela recursal poderá ser antecipada no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No presente caso, o executado agravante alega excesso de execução, ao argumento de que a SELIC deve incidir de forma simples, evitando-se o anatocismo. Ademais, aduz que o prosseguimento do cumprimento de sentença poderá implicar em risco de dano, com prejuízo ao Erário Público, diante a possibilidade de levantamento de valores controvertidos por meio de precatórios e requisições de pequenos valores. Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o exame de mérito pelo órgão colegiado, sob o crivo do contraditório, é medida mais adequada. Nesses termos, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensam-se informações. Aos exequentes agravados, para apresentar resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora